Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. USO INDEVIDO DE MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Liquidação de sentença para apuração da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais pelo uso indevido da marca pertencente à autora.
2. Decisão anterior – A decisão agravada fixou como ponto controvertido o valor indenizatório da condenação, deferiu a produção da prova pericial, nomeando Perita na área de Contabilidade, e determinou a juntada pelas rés de declaração anual de imposto de renda ou similares dos anos de 2018 a 2023.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a base de cálculo para a apuração dos lucros cessantes deve considerar o faturamento global das empresas-agravantes.
III – Razões de decidir
4. A abrangência da base de cálculo para alcançar o faturamento global das empresas-agravantes não pode ser considerada excessiva, desproporcional e invasiva, porquanto a matéria está acobertada pela coisa julgada.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 336.